Tribunal: TJDFT
Processo: 0727278-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. REJEIÇÃO. LIMITAÇÃO AO VALOR DO DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Segundo a jurisprudência do STJ, em se tratando de embargos de terceiro, como regra, o valor da causa deve ser o do bem sujeito à constrição, mas não pode exceder o valor da dívida. Assim, como o valor do bem constrito é superior ao do débito, a situação demanda a utilização deste último como paradigma da definição do valor da causa na inicial.

2. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso submetido à sistemática dos repetitivos (Tema no 1.076 - Resp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022), resolveu a controvérsia jurídica sobre o alcance interpretativo do disposto no § 8o do art. 85 do CPC, no que define a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa. Somente se admite a fixação de honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo, o que não se verifica na demanda em comento, razão pela se impõe a aplicação estrita do art. 85, § 2o, do CPC.

3. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.